Tribunal: STF
Processo: RE 460160
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      A hipótese
   dos autos impõe o exame de legislação infraconstitucional.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
2.      Os embargos de
   declaração prestam-se às hipóteses do artigo 535 do Código de
   Processo Civil e não para rediscutir os fundamentos do acórdão
   embargado.
Embargos de declaração rejeitados.